Tribunal: TJBA
Processo: 0301808-41.2014.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0301808-41.2014.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LENIVALTER DIAS GAMA PAIXAO Advogado(s): LUDMILLA SANTOS RIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. ALEGADA PARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. SUPOSTA INOPERÂNCIA DE MÍDIAS DA SESSÃO PLENÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DE PREJUÍZO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Lenivalter Dias Gama Paixão contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Jacobina/BA que o condenou pela prática de homicídio qualificado, em razão de ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Leandro de Jesus Cabral, após discussão iniciada por desavença envolvendo terceiro. A defesa suscita nulidade do julgamento por alegada quebra da incomunicabilidade dos jurados, parcialidade do Conselho de Sentença e suposta inoperância dos links de gravação da sessão plenária, com fundamento nos arts. 564, III, “j”, e 466, §1º, do CPP, requerendo a anulação do julgamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do julgamento por violação à incomunicabilidade e à imparcialidade dos jurados; (ii) estabelecer se alegadas falhas técnicas nas mídias da sessão plenária comprometeram o contraditório e a ampla defesa a ponto de invalidar o julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, de modo que a anulação do julgamento exige demonstração inequívoca de vício relevante. O art. 466, §1º, do CPP veda a comunicação dos jurados sobre o mérito da causa, e o art. 564, III, “j”, do CPP prevê nulidade em caso de sua inobservância, mas a decretação da nulidade pressupõe comprovação objetiva da irregularidade. A ata da sessão plenária e a certidão de incomunicabilidade lavrada por oficial de justiça, dotada de fé pública, atestam que os jurados permaneceram incomunicáveis, inexistindo prova concreta de deliberação indevida sobre o mérito. As alegações defensivas baseiam-se em percepções subjetivas acerca de gestos e manifestações de juradas, sem demonstração de conteúdo relacionado ao julgamento ou de efetiva influência no veredicto. O Juiz Presidente apreciou imediatamente a insurgência defensiva, indeferiu o pedido de dissolução do Conselho de Sentença e consignou ausência de comprovação de prejuízo, agindo com prudência na condução dos trabalhos. Incide o princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do CPP, pois a defesa não demonstra prejuízo concreto decorrente das supostas irregularidades, sendo insuficiente a mera alegação abstrata. Quanto às mídias da sessão plenária, há certidão nos autos atestando a regular sincronização no sistema PJe Mídias, e não se comprova impedimento sistemático de acesso pela defesa. A eventual ausência de áudio em trecho específico do depoimento de testemunha encontra-se suprida pelo registro em ata, não evidenciando comprometimento da ampla defesa ou do contraditório. Não se verifica nulidade posterior à pronúncia capaz de infirmar a decisão dos jurados, que encontra amparo na regularidade formal do procedimento e na soberania constitucional do veredicto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A alegação de quebra da incomunicabilidade dos jurados exige prova objetiva de comunicação sobre o mérito da causa e demonstração de prejuízo concreto. A certidão de incomunicabilidade lavrada por oficial de justiça goza de fé pública e prevalece na ausência de prova idônea em sentido contrário. A decretação de nulidade no Tribunal do Júri submete-se ao princípio pas de nullité sans grief, não sendo suficiente a mera alegação abstrata de irregularidade. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando inexistente vício processual comprovado e prejuízo efetivo à defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 563, 564, III, “j”, e 466, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 837.370/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.08.2023, DJe 22.08.2023; TJ-BA, Apelação Criminal nº 0000547-27.2018.8.05.0153, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, j. 2022; TJ-BA, Apelação Criminal nº 0000935-39.2000.8.05.0256, Rel. Juiz Antonio Carlos da Silveira Símaro, j. 2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301808-41.2014.8.05.0137, em que figuram como apelante LENIVALTER DIAS GAMA PAIXAO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecr do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.